Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716043-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA., GEORGILTON RUYBERTO DA SILVA, VALQUIRIA ANTONIA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO NA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIDADE IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL. GRAVAME HIPOTECÁRIO. QUITAÇÃO DO PREÇO. BAIXA. SÚMULA 308/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o agravante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. 2. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. O credor hipotecário, cujo gravame instituído sobre imóvel em construção foi efetivado em seu benefício, é legitimado para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelos autores adquirentes objetivando o levantamento do gravame. 3. Verificado suficientemente o pagamento do preço da unidade imobiliária que permanece gravada com hipoteca, embora sem eficácia em relação ao adquirente do bem, cabível a baixa do registro, tendo em vista o enunciado da Súmula 308 do STJ. 4. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo. Logo, constatado que o réu-agravante está em mora com os autores-agravados por não ter providenciado a devida baixa no gravame que recaiu sobre o imóvel por eles adquirido, dando causa a presente ação e sucumbindo, deve arcar com os honorários advocatícios. 5. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil alegando, em suma, que não cometeu qualquer ato ilícito a ensejar sua responsabilidade ao pagamento de indenização. Afirma que as partes assumiram deveres e obrigações mútuos, o Banco emprestou os valores solicitados e, nesta seara, deve o recorrido pagar as quantias pactuadas pelas partes. Subsidiariamente, reputa exíguo o prazo para cumprimento da obrigação e excessiva a multa arbitrada em caso de cumprimento. Assevera ser parte ilegítima, porquanto não é o responsável pela baixa da hipoteca. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (id 37357572, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil pois “Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal” (Súm. 211/STJ)?(AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp n. 635.500/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2022. Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012